Tribunal: TJDFT
Processo: 0007059-43.2018.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
D E S P A C H O Anote-se no sistema informatizado do TJDFT, nos termos da petição de ID's 14960348, 14960349 e 14960350, quanto à comunicação de renúncia ao mandato. Publique-se. Brasília, 23 de abril de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto